Tribunal: TJMT
Processo: 0044943-16.2011.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0044943-16.2011.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), CAZAROTI & CAZAROTI LTDA - CNPJ: 08.207.861/0001-57 (APELADO), WALTER CAZAROTI - CPF: 706.536.158-68 (APELADO), CLARICE BARBOSA DA SILVA CAZAROTI - CPF: 249.881.828-60 (APELADO), RODRIGO CAZAROTI - CPF: 706.808.251-34 (APELADO), LUCIANA VIEIRA DE MELO GOMES ALMEIDA - CPF: 571.415.091-00 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL FURTADO AYRES - CPF: 664.983.501-30 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), EMERSON CASTRO CORREIA registrado(a) civilmente como EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA – DECURSO DE MAIS DO QUE OS 05 ANOS DO PRAZO RESERVADO AO EXERÍCIO DA PRETENSÃO EXECUTIVA SEM QUE TENHA OCORRIDO A CITAÇÃO – CULPA DO JUDICIÁRIO NÃO VERIFICADA.

Verificado que já decorreram mais do que os 05 anos reservado ao exercício da pretensão executiva de contrato de abertura de crédito, sem que a citação tenha ocorrido, é de reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão executiva, máxime se a citação não se aperfeiçoou por culpa do credor, a quem compete providenciá-la no prazo determinado pela regra própria à espécie.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 0044943-16.2011.8.11.0041

APELANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

APELADO: CAZAROTI & CAZAROTI LTDA., RODRIGO CAZAROTI, WALTER CAZAROTI, CLARICE BARBOSA DA SILVA CAZAROT

Proc. referência
: Ação de Cobrança n. 0044943-16.2011.8.11.0041 - Cód. 747689, n. 75/2012 - 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

Apelação
interposta por Banco do Brasil S.A.

AÇÃO
: Cobrança ajuizada por Banco do Brasil S.A. em desfavor de Cazaroti & Cazaroti Ltda., Rodrigo Cazaroti, Walter Cazaroti, Clarice Barbosa da Silva Cazarot.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá) julgou extinto o processo, nos termos do art. 487, II, do CPC, por reconhecer a prescrição intercorrente.

APELO
: o apelante sustenta, em síntese, a impossibilidade da aplicação da prescrição pela demora na citação, bem assim que sempre providenciou todas as diligências necessárias na tentativa de citar os apelados.

Aduz que a demora na citação ocorreu porque a parte apelada não manteve seu endereço atualizado no sistema do Banco, bem como que não pode ser prejudicado pela lentidão do Poder Judiciário e procedimentos processuais.

Por fim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença impugnada.

O feito foi levado a julgamento, cujo acórdão fora posteriormente anulado em decisão proferida em sede de Embargos de Declaração, para a reabertura do prazo para a intimação pessoal da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, na qualidade de Curadora Especial, apresentar as contrarrazões.

As
contrarrazões
foram apresentadas pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, pelo não provimento do recurso (Id. 186774687).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso está em saber é caso de reforma da sentença que reconheceu a prescrição
.

A lide advém do Contrato de Abertura de Crédito - BB Giro Empresa Flex n. 236.303.329, datado de 13/02/2009, em que o banco concedeu um crédito no valor de R$ 75.000,00, com vencimento final em 08/02/2010.

Do trâmite processual, verifica-se que a ação foi ajuizada em 19/12/2011, com despacho inicial, que determinou a citação dos requeridos, proferido em 10/02/2012 – (Id. 138024208 – pág. 11).

Em 19/11/2015 o banco informa possível extravio de Carta Precatória expedida em 11/05/2012, para a comarca de Barra do Bugres-MT, com o fito de citar os requeridos, bem assim requer a expedição de nova missiva.

Nota-se que somente em 25 de abril de 2016 o banco promoveu diligências no sentido de promover a distribuição da carta precatória (id. 138024209 - pág. 6).

Observa-se ainda que realizadas diligências, estas restaram infrutíferas, bem como que novamente foi determinada a distribuição de carta precatória, em junho de 2017, porém a tentativa de citar a parte requerida não obtivera êxito.

Verifica-se que em 31/07/2017 foi feita a citação de Walter Cazaroti, e ocorreu comparecimento espontâneo de Rodrigo Cazaroti.

Em 11/10/2019 foi deferida a citação da requerida Clarice Barbosa da Silva Cazaroti por meio de edital e nomeada Curadora Especial a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, cuja citação editalícia ocorrera em janeiro de 2020.

Sobreveio a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente, objeto deste recurso.

Da acurada análise dos autos, cumpre ressaltar que, diferentemente do posicionamento anterior, chega-se à ilação de não ser caso de prescrição intercorrente,
mas de prescrição do direito material, vale dizer, da pretensão executiva, que tem incidência quando a citação não se aperfeiçoa no tempo reservado ao exercício do direito de executar o título de crédito que lastreia a Ação de Cobrança, no caso, no prazo de

05 anos

(art. 206, § 5o, I, CC).

Realça-se que a
prescrição interrompe com o despacho ordinatório da citação e inclusive retroage à data da propositura da ação
desde que a referida citação seja efetivada nos termos do §2o do art. 240 do CPC
, que dispõe:

Art. 240.
A citação válida
, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos
arts. 397 e 398 da Lei n
o
10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil)
.

§ 1
o
A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação
.

§ 2
O
INCUMBE AO AUTOR ADOTAR, NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, AS PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS PARA VIABILIZAR A CITAÇÃO, SOB PENA DE NÃO SE APLICAR O DISPOSTO NO § 1
O
.
(grifei).

Desse modo, conforme é a regra, cabe ao requerente, e não ao Poder Judiciário, diligenciar no sentido de providenciar a citação do requerido
no prazo descrito no art. 240 do novo CPC (art. 219 CPC/1973)
,
caso contrário, não haverá a interrupção da prescrição
.

No caso,
o despacho que ordenou a citação foi proferido em
10/02/2012
, e a citação do primeiro requerido ocorreu somente em
31/07/2017
, bem assim com o comparecimento espontâneo do segundo requerido e da terceira requerida somente no ano de 2020.

Realça-se que no caso
não houve a interrupção da prescrição
, porquanto a citação sequer foi feita no prazo do art. 240 do CPC (
art. 219 do CPC/1973)
.

Logo,
como não houve interrupção da prescrição, o termo inicial do prazo prescricional de 05 anos se dá a partir da data do vencimento do título ocorrido em

08/02/2010
.

Dessa forma, quando realizada a citação dos executados, nos anos de 2017 e 2020, já havia operado o prazo da preclusão de 05 anos, em 08/02/2015.

Registra-se, o próprio banco apelante reconhece que as citações não foram realizadas dentro do prazo prescricional, conforme consigna nas razões do Apelo, a saber:

“
Não se desconhece que a citação da parte Apelada não foi realizada dentro do prazo prescriciona
l”. (Id. 138024225 - pág. 7)

Observa-se, assim, que a falta de citação dos apelados dentro do prazo prescricional não se deu por culpa do Judiciário, mas em razão de inércia credor, que não adotou medidas eficientes para a citação válida, no prazo, fato que corrobora a tese de ocorrência da prescrição do direito material.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023